Tribunal: TJDFT
Processo: 0733544-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Embargos de declaração. Princípio da consunção. Embriaguez ao volante. Condução de veículo automotor sem habilitação. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão em que se alega omissão.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, provadas condutas de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e a de dirigir veículo sem habilitação, possível reconhecer a consunção entre os crimes dos arts. 306, § 1o, I, e 309, ambos do CTB.
III. Razões de decidir
3. É inaplicável a consunção entre os crimes de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação (súmula 664 do e. STJ).
IV. Dispositivo
4. Embargos providos.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 9.503/97, arts. 306, § 1o, I, e 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 664.